Tribunal: TJSP
Processo: 1502678-89.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes. Corrupção ativa. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial do corréu Matheus corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas. Versão exculpatória de Robson isolada no conjunto probatório. Simulacro de arma de fogo configura grave ameaça. Impossível a desclassificação

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes. Corrupção ativa. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial do corréu Matheus corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas. Versão exculpatória de Robson isolada no conjunto probatório. Simulacro de arma de fogo configura grave ameaça. Impossível a desclassificação para furto. Causa de aumento bem demonstrada. Corrupção ativa praticada por Robson configurada. Dolo evidenciado. Crime formal. Conduta típica. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Diminuição pela tentativa na fração de 1⁄2 (metade) adequada ao "iter criminis" percorrido. Regime prisional inicial semiaberto para Matheus abrandado para o aberto, em razão da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Regime prisional inicial fechado para Robson mantido, em razão do montante da pena e da reincidência. Detração penal é matéria afeta ao Juízo das Execuções. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso de Robson desprovido e de Matheus parcialmente provido.